Tribunal: TJES
Processo: 0000471-80.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000471-80.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BERNARDO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. CONVERSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE AOS PROVENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal aposentado em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária, reconhecendo a prescrição do fundo do direito para conversão de férias-prêmio em pecúnia e para incorporação de gratificação de assiduidade aos proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da ausência de recebimento formal da emenda à inicial e de decisão surpresa, em suposta violação ao art. 10 do CPC; (ii) determinar se ocorreu a prescrição do fundo do direito quanto à conversão das férias-prêmio em pecúnia e à incorporação de gratificação de assiduidade aos proventos, considerando a tese de suspensão do prazo prescricional pelo protocolo de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de recebimento formal da emenda à inicial não gera nulidade, pois a retificação do valor da causa foi considerada no julgamento de primeiro grau, e não houve prejuízo às partes.

O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, não impede a requalificação jurídica de fatos já constantes da causa de pedir, especialmente quando foi oportunizado contraditório sobre a matéria de prescrição.

A prescrição do fundo de direito para conversão de férias-prêmio em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria, conforme entendimento consolidado no STJ, sendo o prazo quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. No caso, a aposentadoria ocorreu em 08/09/2003, e a ação foi ajuizada em 20/01/2020, quando já transcorridos mais de cinco anos.

A incorporação da gratificação de assiduidade aos proventos de aposentadoria segue a mesma regra prescricional quinquenal, contada a partir da data da aposentadoria, não se tratando de obrigação de trato sucessivo.

O requerimento administrativo protocolado em abril de 1994 não interrompe a prescrição, pois a suspensão do prazo não pode se estender indefinidamente e, no caso, referia-se a direito relativo ao exercício do cargo, distinto das verbas pretendidas na aposentadoria.

Restou configurada tanto a prescrição do fundo do direito para a conversão de férias-prêmio em pecúnia quanto para a incorporação da gratificação de assiduidade aos proventos, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a conversão de férias-prêmio em pecúnia e para a revisão de aposentadoria é de cinco anos, contado da data do ato que gerou o direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000471-80.2020.8.08.0013

APELANTE:
JOSÉ BERNARDO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ BERNARDO
em face da r. sentença proferida às 158/161 nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CASTELO, que julgou improcedente o pedido, na forma do artigo 487, I, do CPC, diante do reconhecimento da prescrição do fundo do direito.

Em suas razões (fls. 165/199), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, diante da ausência de recebimento da emenda à inicial, bem como por configurar decisão surpresa em ofensa ao disposto no artigo 10, do CPC.

No mérito, defende a ausência de prescrição da pretensão, haja vista que o requerimento administrativo sem resposta suspende o prazo prescricional, bem como por se tratar de prestação de trato sucessivo, deveria observar o lapso quinquenal disposto no art. 1° do Decreto nº 20.910/32, alcançando apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito.

Em razão da possibilidade de julgamento da causa no recurso, caso seja afastada a prescrição, sustenta: a) a ausência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.177/90; b) a ausência de prestação de concurso público não impede o adimplemento dos direitos adquiridos conforme a legislação vigente, considerando o efetivo exercício das funções públicas; c) o direito a férias prêmio (conversão em pecúnia), bem como a incorporação do percentual de 25% sobre os vencimentos de forma definitiva; d) a impossibilidade de compensações e encargos tributários.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença, ou ultrapassada a preliminar, para reformar a sentença afastando a prescrição do fundo do direito e julgando procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de indenização correspondente aos seis meses de férias-prêmio não fruídas no período de atividade, bem como para que que haja a incorporação do adicional de assiduidade de 25% (vinte e cinco por cento) em sua remuneração e aposentadoria, tendo corno marco inicial da obrigação a data do requerimento administrativo protocolado em abril de 1994.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscitou a nulidade da sentença por dois fundamentos: a) ausência de recebimento da emenda à inicial; b) configuração de decisão surpresa em ofensa ao disposto no artigo 10, do CPC.

No tocante à ausência de recebimento da emenda à inicial, sem maiores delongas, não há como acolher a alegação, haja vista que a determinação de aditamento da petição inicial limitou-se à retificação do valor da causa (fls. 81), a qual em que pese não tenha sido expressamente recebida, foi considerada no julgamento de primeiro grau.

Igualmente, quanto à violação disposto no artigo 10 do CPC, na esteira da orientação da Corte da Cidadania,
o princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura novit curia
(REsp 1.717.144/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 28/2/2023).

Sendo assim, depreende-se dos autos que a prescrição da pretensão foi suscitada como preliminar na Contestação (fls. 50) da qual foi oportunizada a manifestação da parte autora, ora apelante, por meio da Réplica, em que o Apelante manifestou-se especificamente sobre a prescrição às fls. 71/72, motivo pelo qual resta afastado o argumento de violação ao princípio da não surpresa pelo julgamento reconhecendo a prescrição do fundo do direito.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Pois bem, para o exame da configuração da decadência do pedido e da prescrição da pretensão de indenização correspondente à conversão das férias-prêmio em pecúnia e da revisão dos proventos de aposentadoria do apelante (incorporação da gratificação de assiduidade aos proventos), é necessário fixar algumas premissas.

Em primeiro lugar, como cediço, a
decadência
refere-se ao prazo de exercício de um direito potestativo (no caso, a revisão dos proventos de aposentadoria com base no estatuto dos servidores públicos municipais), e a
prescrição
diz respeito ao direito de ação (pretensão judicial) para veicular o pedido declaratório e condenatório relativo à revisão da aposentadoria.

Para identificação do termo inicial da prescrição:
" A Corte Superior adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da actio nata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem" (AgInt no AREsp 1.733.730/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Nesse sentido, necessário analisar as particularidades do caso em julgamento sobre os seguintes aspectos: a) qual o direito subjetivo em discussão; b) qual o momento em que foi violado; c) quando o titular teve ciência acerca de sua existência e da extensão de suas consequências.

No caso vertente, o direito da percepção da conversão do período de férias-prêmio em pecúnia surgiu a partir do ato único de efeitos concretos correspondente à aposentação (ocorrida em
08/09/2003
).

Com a mesmo orientação, vejamos os mais recentes julgados do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LICENÇA-PRÊMIO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária que visa compelir o Estado de Minas Gerais à conversão em pecúnia, e posterior pagamento, dos cinco meses de licença-prêmio não gozados pela parte autora, devidamente corrigidos monetariamente, referente ao período em que ocupou o cargo de Procuradora do Estado. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização correspondente a cinco meses de férias prêmio adquiridas pela autora, e não gozadas antes de sua aposentadoria. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para dar provimento ao recurso, reformando a r. sentença, reconhecendo a prescrição do fundo de direito e julgar a ação extinta.

II - O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o direito de conversão em pecúnia de licença-prêmio surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração do servidor.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.555.466/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.

III - Necessário destacar que tal entendimento não confronta com aquele firmado na ocasião do julgamento do Tema n. 516/STJ, uma vez que, em ambas as hipóteses, considerou-se que o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (teoria da actio nata), assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta.

IV - Quanto à alegação de que não houve qualquer interrupção do vínculo com a administração pública até o requerimento da aposentadoria e que o art. 31 da Constituição Estadual, ao conferir o direito pleiteado, não o restringe à apenas o servidor vinculado ao Estado de Minas Gerais, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, especialmente as provas emprestadas de outros processos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.098.562/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO JUBILADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO E
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO PRESCRICIONAL.

1. Não ocorreu omissão no aresto local, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia trazida aos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público.

3. A orientação jurisprudencial ditada no mencionado repetitivo da Primeira Seção, porque vinculante, deve prevalecer em relação ao decidido no MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012.

4. A corroborar a afirmação de que a tese aprovada no mencionado repetitivo (Recurso Especial 1.254.456/PE) vem sendo amplamente prestigiada pela recente jurisprudência das duas Turmas de Direito Público do STJ, destacam-se, dentre outros, os seguintes julgados:

REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.830.439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020 e o REsp 1.800.310/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019.

5. Ao considerar que o requerimento administrativo formulado pelo autor, quando já decorridos mais de 5 anos da concessão de sua aposentadoria, não interrompeu o curso da prescrição, o regional de origem não destoou da posição consolidada por este Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional" (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.591.726/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/08/2020)

Outrossim, relativamente à incorporação da gratificação de assiduidade aos proventos de aposentadoria, é firme o entendimento do C. STJ no sentido que o prazo aplicável para a revisão do benefício é de
cinco anos
, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, contados da data da inatividade.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que
"é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria,
considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade,
nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo"
(REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023.

2. Da mesma forma,
"'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional'
(AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020).

3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.184.270/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Nesse particular,
não
merece acolhida o argumento manejado pela parte Apelante no sentido de que restou suspenso o decurso do prazo prescricional pela apresentação de requerimento administrativo em Abril/1994, em primeiro lugar, porque a suspensão operada pelo protocolo do requerimento administrativo não permanece
ad eternum,
sendo aplicado por analogia o prazo de 140 (cento e quarenta) dias da Lei Federal nº 8.112/90; e em segundo lugar, por se tratar aquele pedido de direito relacionado ao exercício do cargo público, que não se confunde com a incorporação de verba aos proventos de aposentadoria.

Por fim, do mesmo modo, a pretensão de
pagamento retroativo das prestações correspondentes à gratificação de assiduidade em 25% desde 20/04/1994
está fulminada pela prescrição.

Portanto, considerando o termo inicial do prazo prescricional como a data da aposentadoria, qual seja,
08.09.2003,
por ocasião do ajuizamento da ação em
20 de Janeiro de 2020
já havia transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, de modo que operada a prescrição da pretensão.

Portanto, apesar da modificação do início da fluência do prazo prescricional apontado na r. sentença, do mesmo modo, restou configurada tanto a decadência do pedido administrativo quanto a prescrição da pretensão judicial de revisão do benefício previdenciário de aposentadoria do servidor público municipal apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC, suspendendo a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões